Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000806-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INDALECIO JULIO DE QUINTAS SENA

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO EXPRESSO 2222 RESIDENCIA & CHARME

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO PREDIAL. USO EXCLUSIVO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ÁREAS COMUNS. ACESSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por condômino contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível de Salvador que, em sede de tutela de evidência proferida na Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer nº 8146308-11.2024.8.05.0001, determinou a abstenção de atos unilaterais sobre áreas comuns do condomínio, a retirada de vasos que obstruem corredores de circulação, a reposição de piquete em vaga de estacionamento, a entrega de chaves de cadeados ao condomínio e fixou multa diária de R$ 10.000,00 por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de evidência nos termos do art. 311 do CPC; (ii) analisar, à luz da fungibilidade, a possibilidade de apreciação de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC; (iii) avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da decisão agravada demonstra que, embora haja prova documental da regulamentação do uso exclusivo de vagas à Loja 02, persistem dúvidas razoáveis quanto aos exatos limites desse uso, o que impede a concessão da tutela de evidência nos termos do art. 311, IV, e parágrafo único, do CPC.

4. Diante do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, é possível reavaliar os pedidos com base nos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), observando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. Quanto à determinação de entrega das chaves dos cadeados, sua imposição liminar é afastada por não haver prova de abuso do direito de uso exclusivo nem prejuízo concreto ao condomínio, sendo legítimo o controle pelo agravante dentro dos limites fixados pela convenção condominial e deliberações assembleares.

6. A obstrução do corredor de circulação por vasos de plantas caracteriza violação aos direitos fundamentais à acessibilidade, amparados constitucionalmente (CF, art. 227, § 2º), na Lei nº 13.146/2015 e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), havendo perigo de dano à segurança e ao direito de ir e vir de pessoas com deficiência, legitimando a medida liminar de remoção.

7. As restrições ao uso das vagas visam assegurar o funcionamento adequado do condomínio e evitar desorganização nas áreas comuns, justificando o deferimento parcial da tutela de urgência nesse ponto, resguardados os interesses coletivos e os direitos individuais dos condôminos.

8. A multa diária de R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional em face da natureza das obrigações impostas e da condição econômica do agravante, devendo ser reduzida para R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, em conformidade com o art. 537 do CPC e o princípio da proporcionalidade.

9. O julgamento do presente recurso torna prejudicado os Embargos de declaração opostos
contra decisão monocrática proferida nos respectivos autos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso parcialmente provido. Julga-se prejudicado os Embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de evidência exige prova documental suficiente e ausência de dúvida razoável sobre os fatos constitutivos do direito do autor.
Na ausência de tais requisitos, é possível o deferimento de tutela de urgência, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
O direito de uso exclusivo de área comum em condomínio não equivale à propriedade, devendo ser exercido segundo os limites fixados pela convenção e deliberação assemblear.

3. A obstrução de corredores que inviabilizem a acessibilidade viola normas constitucionais e infraconstitucionais de ordem pública, legitimando a intervenção judicial imediata.

4. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando-se com a finalidade coercitiva e a condição econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, 300, 305, 311 e 537; CF/1988, art. 227, § 2º; CC, art. 1.335, II; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8000806-10.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante INDALECIO JULIO DE QUINTAS SENA e agravado CONDOMINIO EXPRESSO 2222 RESIDENCIA & CHARME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso,
julgando prejudicados

os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA